Tribunal: TJPA
Processo: 0867157-96.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867157-96.2019.8.14.0301

APELANTE: SUELLEN OLIVEIRA DA SILVA MIRANDA

APELADO: ILMO. SR. RUBENS CARDOSO DA SILVA, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE CARGO VAGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O candidato aprovado em concurso público além do número de vagas ofertadas no edital do certame não possui direito subjetivo líquido e certo à nomeação e posse no cargo, mas sim mera expectativa que se convola em direito caso comprovada a existência de preterição na ordem de classificação dos aprovados.

2.

No regime de recrutamento via contrato temporário o agente selecionado exerce função pública como mero prestador de serviços,
sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa
, constituindo vínculo precário, de prazo determinado, nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

3.

A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas da existência de cargo efetivo vago, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos.

4.

Quando o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a problemática dos candidatos aprovados além do quantitativo da vagas (RE 873.311, Tema 784) na tese objetiva assentada constou expressamente
que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

5.

Em relação ao PSS – Edital nº 070/2018-UEPA, o
próprio instrumento convocatório é claro ao dispor que se trata de processo seletivo simplificado para função temporária de professores substitutos – formação de cadastro de reserva, “para serem chamados durante o seu prazo de validade, de acordo com as necessidades da Instituição” (ID 4118474), bem diferente do cargo efetivo de professor auxiliar I ofertado no concurso público nº 73/2017-UEPA.

6.

A documentação apresentada
não elucida com grau de certeza qualificado típico da via mandamental
o fato de maior relevância para o deslinde do caso concreto:
a existência de cargo efetivo vago
.

7.

Não havendo comprovação objetiva e isenta de dúvida acerca da existência de cargo efetivo vago penso que seja inviável falar em preterição ao menos nesta via processual específica que não comporta ampla dilação probatória, razão pela qual não merece guarida a alegação recursal.

8.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

5ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/02 a 03/03/2022.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Suellen Oliveira da Silva Miranda em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que denegou a segurança e julgou extinto sem resolução do mérito o mandado de segurança impetrado em face da UEPA.

Narra a candidata apelante em sua inicial mandamental que fora aprovada em segundo lugar para o cargo de professor auxiliar I – código 5 – morfofuncional – Marabá (graduação na área de saúde, com pós-graduação lato ou stricto sensu na área de saúde) do edital nº 73/2017 da UEPA, para o qual foi ofertada apenas uma vaga (ID 4118472 - Pág. 23) e cujo prazo de validade era de 02 (dois anos) prorrogáveis por igual período.

O resultado final do concurso foi homologado em 26/12/2017 confirmando a aprovação da candidata na 2ª colocação do certame. (ID 4118473 - Pág. 57), integrando, portanto, o cadastro de reserva (item 14.2 do edital, ID 4118472 - Pág. 19).

Em 23/11/2018 a UEPA lançou o Edital nº 070/2018 referente ao processo seletivo simplificado para professor substituto - formação de cadastro de reserva.

Dentre as funções temporárias ofertadas foi disponibilizado cadastro de reserva para Morfofuncional – graduação nas áreas de ciências da saúde ou ciências biológicas com pós-graduação stricto ou lato sensu na área pretendida (ID 4118474 - Pág. 15), resultando na aprovação de 04 (quatro) candidatos.

A candidata aprovada na segunda colocação, Terezinha Medeiros Gonçalves de Loureiro, restou contratada de forma temporária (DOE de 07/05/2019 – ID 4118476 - Pág. 1), senão vejamos:

Tipo: Temporário

Ato: Contrato nº 347/19

Data de admissão: 01/05/2019

Data de término: 30/04/2020

Nome do servidor: Terezinha Medeiros Gonçalves de Loureiro

Cargo: Professor Substituto 40h

Obs: Contratação em caráter de substituição, autorizado em 12/04/2019, através processo 2019/57237, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

Rubens Cardoso da Silva

Ordenador

A candidata apelante prossegue informando que a UEPA lançou novo concurso para professor auxiliar por meio do Edital nº 074/2019 (ID 4118480), bem como que referida Universidade ficou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual no qual se comprometeu a substituir os servidores temporários por efetivos até agosto de 2020 (ID 4118486 - Pág. 1).

Regularmente citada, a UEPA, autoridade impetrada ora apelada, apresentou informações pontuando que a apelante fora aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso público 73/2017, a distinção entre cargo e função, a ausência de identidade entre o cargo público ofertado em concurso e a função temporária cujo cadastro de reserva foi aberto no PSS e, por fim, a expiração do prazo de validade do certame.

Em réplica a apelante reiterou as alegações da inicial mandamental.

Em abril de 2020 a apelante juntou aos autos cópia de ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado em face da UEPA questionando o lançamento do Processo Seletivo Seriado nº 11/2020 para contratação de temporários em razão da vigência do Concurso Público – Edital 01/2019-UEPA.

O Ministério Público no 1º grau opinou pela denegação da ordem em razão da inexistência de comprovação de cargo vago e do entendimento jurisprudencial predominante apontando que a contratação temporária, por si só, não denota a existência de vaga a ser preenchida por candidato em cadastro de reserva.

A sentença denegou a ordem por entender que a impetrante:

“Não logrou êxito em comprovar qualquer arbitrariedade por parte da Administração. Saliento que a abertura de processo seletivo para contratação de temporários no prazo de validade do concurso em que o Impetrante foi aprovado não se presta, por si só, à constatação de qualquer ilegalidade, notadamente se não houve a comprovação da existência de cargos vagos que poderiam ser ocupados para suprir a necessidade de contratação temporária.

(...)

Diante do exposto, DENEGO a segurança pretendida, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.”

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: preterição em razão da contratação de servidora temporária para o mesmo cargo; possível conluio entre a UEPA e a candidata aprovada em 2º lugar no PSS em razão da inobservância da precedência da 1ª colocada no mesmo certame; a má-fé da UEPA ao informar em requerimento administrativo que o Concurso Público – Edital 73/2017 já havia expirado quando, em verdade, ainda vigia. Ao final, pugna pelo provimento recursal para concessão da segurança.

Em sede de contrarrazões a Universidade apelada reitera as teses contestatórias e afirma que o caso específico da impetrante não se adequa aos precedentes suscitados como fundamento ao suposto direito líquido e certo na medida em que a mesma se encontra fora do número de vagas para o cargo pretendido, conforme relatado na inicial mandamental; a vaga para a função temporária questionada não é a mesma referente ao cargo pleiteado supostamente preterido; e o concurso se encontra encerrado, tendo expirado seu período de validade. Por fim, Requer a manutenção da sentença.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento recursal para concessão da segurança ante a comprovação pela apelante de sua preterição arbitrária em detrimento de temporários, restando configurado direito líquido e certo a ser protegido.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A questão conflituosa cinge-se à suficiência probatória para a configuração de direito líquido e certo a ser amparado, qual seja a preterição do impetrante em razão da contratação temporária de servidora para o mesmo cargo para o qual integra o cadastro de reserva do Concurso Público – Edital nº 73/2017-UEPA.

Após acurada análise dos autos, verifico que o apelo não merece resguardo, devendo ser mantidas as conclusões da sentença atacada. Explico.

O candidato aprovado em concurso público além do número de vagas ofertadas no edital do certame não possui direito subjetivo líquido e certo à nomeação e posse no cargo, mas sim mera expectativa que se convola em direito caso comprovada a existência de preterição na ordem de classificação dos aprovados.

No que tange à principal alegação recursal de preterição da candidata apelante
em decorrência do lançamento do Edital nº 070/2018-UEPA – Processo Seletivo Simplificado para professor Substituto para formação de cadastro de reserva para servidores temporários penso que na espécie destes autos não houve efetiva caracterização.

Isto porque n
esse regime precário de recrutamento o agente selecionado exerce função pública como mero prestador de serviços,
sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa
, constituindo vínculo precário, de prazo determinado, nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

Nesse sentido trago o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
[1]
:

“
A título de exceção ao regime jurídico único, a Constituição, no artigo 37, IX, previu, em caráter de excepcionalidade, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a possibilidade de contratação por tempo determinado.
Esses servidores exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional
.
”

A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas da existência de cargo efetivo vago, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos.
Nesse sentido trago julgados do STJ:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME.
PRETERIÇÃO QUE, PARA FICAR CONFIGURADA, EXIGE A COMPROVAÇÃO DE QUE OS TEMPORÁRIOS FORAM ADMITIDOS PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS VAGOS, EM DETRIMENTO DOS APROVADOS NO CONCURSO.

1.
Candidato aprovado em concurso público além do número de vagas oferecido no edital adquire o direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação, na hipótese em que a administração, no prazo de validade do certame, havendo cargos efetivos a preencher e estando evidenciada a necessidade dos serviços, promove contratação temporária de funcionários para o desempenho de atribuições próprias desses cargos, em detrimento dos aprovados no certame. Precedentes
.

2. No caso examinado nos autos, não há falar em preterição, porquanto a contratação questionada pelas recorrentes deu-se em caráter precário e temporário, não tendo sido apresentada nenhuma prova da existência de novos cargos efetivos vagos, na Secretaria Regional de Diamantina, além daqueles três oferecidos no concurso de 2005, que foram preenchidos em estrita obediência à ordem de classificação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no RMS 31.083/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 22/05/2014).

***

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I -
A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração
.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

Além disso, quando o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a problemática dos candidatos aprovados além do quantitativo da vagas (RE 873.311, Tema 784) na tese objetiva assentada constou expressamente
que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

Peço licença para transcrever um breve trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Luiz Fux. Confira-se:

“O que assegura o direito a nomeação em favor dos aprovados fora das vagas do edital não é o mero surgimento de novas vagas ou a publicação de novo edital durante a validade do concurso. Estas circunstâncias não convolam, consideradas isoladamente, a mera expectativa de direito em direito subjetivo.
O que, por outro lado, lhes origina o direito a nomeação e a demonstração inequívoca de que a Administração está agindo em conformidade com a necessidade de prover os cargos vagos durante a validade do primeiro concurso. Uma coisa é a vacância do cargo, outra a vacância acompanhada do manifesto comportamento da Administração destinado a prover os cargos durante a validade do concurso, e isso não fica caracterizado pela mera publicação de novo edital de concurso
.”

Este TJPA julgou da mesma forma, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-167, SEAD/SEDUC. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REMETIDA AO MÉRITO. PREJUDICAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CANDIDATO APROVADO ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

1. A impetrante logrou aprovação na 89ª colocação, inserida no cadastro de reserva do Concurso Público C-167, Edital nº 01/2012 - SEAD/SEDUC, relativo ao cargo de Professor Classe I, Nível A, Educação Especial, 03ª URE - Município de Abaetetuba/PA, para o qual forma ofertadas 50 vagas (47 para ampla concorrência e 03 para PCD).

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da Repercussão Geral (Tema 161), fixou orientação, no sentido de que dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de maneira que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas titulariza direito à nomeação.

3. No ano de 2015, desta vez se debruçando especificamente sobre a situação dos candidatos aprovados além do número de vagas (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux), igualmente submetido à

sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. Ocorre que mesmo nessa hipótese, especialmente após o julgamento do Tema 784, o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a tese aos casos concretos, consolidou o entendimento de que havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo (líquido e certo) à nomeação. 4. No caso em análise, os elementos probatórios colacionados aos autos não demonstram qualquer espécie de preterição. A impetrante buscou comprovar sua alegação, motivada pela contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público, mediante uma relação nominal fornecida pela Coordenadoria de Descentralização da SEDUC. 5. Este documento indica a existência de 19 (dezenove) servidores temporários lotados na Educação Especial, referente às localidades: Alenquer, Altamira, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas, Itaituba, Ourem, Capanema Tucuruí, Belém e Cachoeira do Arari. Ocorre que nenhuma das ocorrências se refere à 03ª URE - Abaetetuba, isto é, localidade para qual a impetrante prestou concurso público. 6. Desta forma, mesmo admitindo, à título de argumentação, uma eventual preterição esta seria em relação aos candidatos aprovados dentro do limite de vagas, e que prestaram concurso para as localidades anteriormente referidas, e não para a impetrante especialmente porque o Edital nº 01/2012 vinculou a distribuição das vagas por município (item 3.2), assim como vedou expressamente alteração posterior quanto à opção de cargo/modalidade/disciplina/município/local de realização de provas (item 4.1.15).
7.
A contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados, ou a existência de cargos efetivos vagos
.

8. Segurança denegada.

(TJPA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0003916-85.2017.8.14.0000, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Julgado em 21/11/2018, DJe 22/11/2018)

Em relação ao PSS – Edital nº 070/2018-UEPA, o
próprio instrumento convocatório é claro ao dispor que se trata de processo seletivo simplificado para
função temporária
de
professores substitutos
– formação de cadastro de reserva, “para serem chamados durante o seu prazo de validade, de acordo com as necessidades da Instituição” (ID 4118474), bem diferente do
cargo efetivo
de
professor auxiliar I
ofertado no concurso público nº 73/2017-UEPA.

Veja-se, por oportuno, treco do
Edital nº 070/2018-UEPA do PSS:

VII. DA CONTRATAÇÃO:

7.1.
Os candidatos aprovados comporão cadastro de reserva (CR) para contratação futura, mediante necessidade institucional
e nas mesmas condições previstas no item 2.1;

7.2. O candidato aprovado na seleção deverá atender aos requisitos expressos no item 2.1. do presente Edital e o artigo 17 da Lei nº 5.810, de 24/01/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações;

7.3. O candidato convocado deverá desempenhar suas atividades no campus onde a vaga foi ofertada;

7.4. O candidato convocado poderá ser contratado por período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, de acordo com a necessidade da Instituição, uma única vez e por igual período;

7.5. O presente Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano a partir da data da publicação do resultado, podendo ser prorrogado, de acordo com o interesse da Instituição, por igual período. (ID 4118474 - Pág. 5)

Destarte, a documentação apresentada
não elucida com grau de certeza qualificado típico da via mandamental
o fato de maior relevância para o deslinde do caso concreto:
a existência de cargo efetivo vago
.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO DE CONCURSADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS DE CARÁTER EFETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1.
É posição pacífica desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal
.
2. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. Precedentes
. 3.
No caso em questão, não ficou comprovada, nos documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(RMS 29915 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012)

Não havendo comprovação objetiva e isenta de dúvida acerca da existência de cargo efetivo vago penso que seja inviável falar em preterição ao menos nesta via processual específica que não comporta ampla dilação probatória, razão pela qual não merece guarida a alegação recursal neste item.

No que tange à afirmação recursal de possível conluio entre a UEPA e a candidata temporária Terezinha Medeiros Gonçalves de Loureiro, entendo que se trata de mera alegação desprovida de qualquer comprovação.

O fato da candidata Terezinha de Loureiro, que obteve a 2ª colocação no PSS – Edital nº 070/2018-UEPA para a vaga de professor substituto, ter sido contratada temporariamente pela UEPA em maio de 2019 não implica na conclusão automática de ocorrência de preterição da 1ª colocada no certame, a candidata Bruna Patrícia Dutra da Costa. Explico.

O resultado final do referido PSS está datado de 17/12/2018. Nesta toada, repito, não há qualquer documentação que comprove o deslinde do PSS até a contratação de fato da candidata Terezinha.

É possível que a candidata Bruna tenha sido admitida em data anterior pela UEPA e posteriormente tenha havido a cessação do vínculo temporário por qualquer motivo previsto em lei. Reputa-se imaginável, também, que a referida candidata tenha sido convocada pela UEPA no momento do surgimento da necessidade excepcional de serviço apta a ensejar a contratação temporária, porém tenha declinado do chamamento ou apenas deixado de manifestar interesse no prazo hábil.

No que concerne à contratação da candidata Terezinha, não houve juntada da íntegra do processo de admissão da temporária, no qual, talvez, pudesse esta Relatora ter algum indício ou prova efetiva das condições de sua contratação e da situação pretérita envolvendo a candidata melhor colocada Bruna.

Destarte, afasto a afirmação de conluio entre a UEPA e a candidata temporária Terezinha Medeiros Gonçalves de Loureiro, alegação esta que, ao fim e ao cabo, não modificaria o entendimento final desta Relatora, fundado nos argumentos já expostos, resultando, no máximo, em outra demanda a ser travada entre as partes nas esferas competentes.

Avançando na apreciação das alegações recursais, a apelante afirma que há a ação civil pública nº 0801765-24.2020.8.14.0028 questionando a irregularidade das contratações temporárias pela UEPA.

Ocorre que referida ACP se refere ao Concurso Público nº 01/2019-UEPA e ao PSS 11/2020-UEPA, nos quais sequer foram ofertadas vagas para o cargo ou a função questionados no presente
mandamus
. Referida ação coletiva já obteve inclusive trânsito em julgado e fora julgada parcialmente procedente “para reconhecer o EFETIVO CUMPRIMENTO da obrigação de fazer então litigiosa quanto à nomeação dos aprovados no certame n. 01/2019 e indeferir a anulação do certame para contratação de servidores temporários n. 11/2020.” (ID 20333314 – PJe 1G).

Destarte, não havendo qualquer relação entre a ACP e o certame ora questionado, e considerando o teor da sentença proferida, entendo que não há aproveitamento para a hipótese ora em análise.

Por fim, alega que a UEPA faltou com a verdade em requerimento administrativo nº 2019/471916, formulado pela apelante buscando informações sobre sua nomeação, ao afirmar em despacho datado de 30/09/2019 que “o prazo do concurso expirou e que o mesmo não foi prorrogado” (ID 4118479 - Pág. 4), sendo que na data o concurso público – Edital 73/2017 ainda vigia.

Sem adentrar no mérito acerca do mero equívoco ou má-fé na prestação das informações, de qualquer sorte, tal fato em nada influencia na conclusão desta relatora de ausência de direito líquido e certo pelos fundamentos já expostos.

Não merece retoques, por conseguinte, a conclusão exposta na sentença atacada.

Ante o exposto e nos termos da fundamentação, conheço e nego provimento à presente apelação.

É como voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Administrativo. Editora Atlas, 23ª edição, 2010, p. 520

Belém, 06/03/2022